Tribunal: TCU
Processo: 019.479/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica 01/2010, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃO - FAPEMA,, função null, que teve como objeto SISTEMA DE SUPERVISÃO AUTOMÁTICO A DISTÂNCIA PARA FORNOS DE COZIMENTO DE CERÂMICA (no da TCE no sistema: 775/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3071/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força de "Subvenção Econômica 1/2010" à Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão e à RMS de Jesus, para o projeto denominado Sistema de Supervisão Automático a Distância para Fornos de Cozimento de Cerâmica. Considerando o pronunciamento da unidade instrutiva segundo o qual ocorreu prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento diante do lapso temporal de cinco anos entre a proposta de instauração de tomada de contas especial na Finep (peça 35) em 18/10/2017 e a elaboração de Relatório do Tomador de Contas (peça 126), em 8/11/2022, devendo o Tribunal reconhecê-la de ofício, com o consequente arquivamento do processo, Considerando o pronunciamento da d. Procuradora-Geral à peça 148, para quem ocorreu entre esses eventos não a prescrição intercorrente, mas a prescrição ordinária quinquenal, de maneira que também concorda com o arquivamento do processo, Considerando que o lapso temporal de paralisação do processo conduz à percepção de que tanto do ponto de vista ordinário quanto intercorrente incidiu o feito em prescrição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Finep. 1. Processo TC- Processo 019.479/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Tadeu Rezende de Araujo (XXX.606.333-XX); R M S de Jesus (03.965.919/0001-08); Rejane Maria Silva de Jesus (XXX.474.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.